Tribunal: TJSP
Processo: 2105179-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRE ́STIMOS COM DESCONTO CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO. FALTA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VENTILADO PELA AUTORA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Na hipótese em testilha, os documentos que instruem a petição inicial não indicam probabilidade de existência de descontos consignados abusivos em folha de pagamento

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRE ́STIMOS COM DESCONTO CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO. FALTA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VENTILADO PELA AUTORA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Na hipótese em testilha, os documentos que instruem a petição inicial não indicam probabilidade de existência de descontos consignados abusivos em folha de pagamento de salário. A questão demanda dilação probatória, sendo incabível a imediata tutela de urgência pretendida.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000519811
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2105179-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André,
em que é requerente NILZA HELENA KFOURI (JUSTIÇA GRATUITA),
é requerido BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2105179-88.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André
2/5
Voto no 25.004
Agravo de Instrumento no 2105179-88.2020.8.26.0000
Foro de Santo André / 5a Vara Cível
Juiz(a): Adriana Bertoni Holmo Figueira
Agravante(s): Nilza Helena Kfouri
Agravado(a)(s): Banco do Brasil S/A
AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRE ́STIMOS
COM DESCONTO CONSIGNADOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO
DE
SALÁRIO.
FALTA
DE
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VENTILADO PELA
AUTORA.
INDEFERIMENTO
DA
TUTELA
DE
URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Na hipótese em testilha, os documentos que instruem a petição
inicial não indicam probabilidade de existência de descontos
consignados abusivos em folha de pagamento de salário. A
questão demanda dilação probatória, sendo incabível a imediata
tutela de urgência pretendida.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (fls. 102/104), proferida em sede de ação cominatória
(ação revisional de empréstimo consignado) ajuizada por Nilza Helena Kfouri
contra Banco do Brasil S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de
limitação dos descontos em folha de pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2105179-88.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André
3/5
Inconformada, a autora aduz em razões recursais que: a) a
ação de revisão contratual c/c obrigação de fazer e indenização por danos
morais, em face do Agravado versa sobre “limitação dos descontos de
empréstimo consignado, no teto de 30% de seus rendimentos, bem como
devolução dos valores debitados ilegalmente e abstenção de inclusão de
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito”; b) a probabilidade do direito
da agravante possui respaldo nos elementos probatórios indicativos dos
descontos abusivos; c) o salário da recorrente é de R$ 2.405,89 e os
descontado consignados mensais correspondem a R$ 1.183,35, ou seja,
afetam 45% do salário; d) os descontos consignados são abusivos. Clama
pela concessão da tutela antecipada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo e,
diante da ausência de prejuízo, inserido em imediato julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se
Versa o presente agravo de instrumento sobre tutela provisória
pleiteada em sede de ação revisional de contratos bancários (empréstimos
com descontos de parcelas consignadas em folha de pagamento).
Insurge-se a autora contra decisão que indeferiu o pedido de
tutela de urgência, com o seguinte teor:
“(...) Nilza Helena Kfouri ingressou com a presente demanda
em face de Banco do Brasil S.A, alegando, em síntese, que
celebrou cinco contratos de empréstimos com o réu (operação
de no 786112950, 800509650, 899327513, 917396272 e
696804321). Aduziu que tem enfrentado difícil situação
financeira, pois o banco está retendo valores em montante
superior aos 30% do seu salário base. Requereu a tutela de
urgência consistente em limitação dos descontos a 30% sobre
seus vencimentos líquidos, devolução dos valores debitados
ilegalmente e abstenção de inclusão do seu nome nos órgãos
de proteção ao crédito. É o relatório. Decido. Ausentes os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito da
autora uma vez que a base de cálculo que utilizou para
justificar e calcular o limite de 30% está incorreta. Conforme
o Decreto n. 60.435, de 13 de maio de 2014, em seu art. 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2105179-88.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André
4/5
§1o, item 5, considera-se: "margem consignável: percentual
correspondente a 30% (trinta por cento) aplicável sobre a
parcela dos vencimentos, salários, soldos, proventos e pensões
percebidas no mês, compreendendo o padrão de vencimentos
acrescido das vantagens pecuniárias que a ele se integram
nos termos da lei ou de outros atos concessivos, as vantagens
incorporadas, os adicionais de caráter individual, bem assim
as vantagens pessoais ou as fixadas para o cargo de forma
permanente por legislação específica, com a dedução dos
descontos obrigatórios. § 2o - não se incluem, para efeito de
aferição da margem consignável, o pagamento de atrasados,
indenizações, bonificações e participações por resultado,
ajuda de custo para alimentação, salário família, auxílio
transporte, auxílio creche, adicional de transporte, 13o
salário, o pagamento do abono e 1/3 de férias e demais verbas
de caráter não permanente. Artigo 3o - São considerados
descontos obrigatórios: I - contribuição para assistência
médico-hospitalar e/ou odontológica para o Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE;
II - contribuição para assistência médico-hospitalar e/ou
odontológica dos militares do serviço ativo, da reserva
remunerada ou reformados e de seus pensionistas; III -
contribuição previdenciária relativa ao Regime Geral de
Previdência Social e ao Regime Próprio de Previdência
Social; IV - imposto de renda; V - custeio de benefícios e
auxílios concedidos pela administração direta e autárquica;
VI - decorrente de mandado judicial ou por força de lei; VII -
contribuição para previdência complementar do servidor
público; VIII - compromisso originário de convênio firmado
com órgão público; IX - reposição, restituição e indenização
ao erário. Portanto, incabível a alegação de que deve ser
considerado apenas o valor mensal do salário base para o
cálculo da margem consignável de 30% (fls. 7). Os fatos são
controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o
contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de
urgência (...)”.
A decisão é irretocável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2105179-88.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André
5/5
Não se olvide que a tutela provisória será concedida apenas
diante de elementos indicativos da probabilidade do direito, bem como da
presença de risco de dano ao resultado útil do processo. Tais requisitos,
todavia, estão ausentes no caso concreto.
Consoante bem observado pelo douto juízo “a quo”, a lei n.o
10.820/03 proíbe os descontos de empréstimos consignados diretamente na
folha de pagamento superiores a 30% da remuneração disponível do
devedor, não sendo computados apenas os descontos compulsórios, como
por exemplo, o imposto de renda, as contribuições previdenciárias, iamspe.
Sopesadas as razões recursais, a tese ventilada pela recorrente
tornou-se frágil diante do cotejo desta com os documentos carreados à
petição inicial.
Frise-se que as medidas “inaudita altera parte” ficam
reservadas para situações excepcionais e serão concedidas apenas se a
oitiva da parte contrária ou o tempo necessário para ouvi-la colocar em
risco a eficácia do resultado final do feito e a proteção pretendida pelo
pleiteante, o que não é a hipótese dos autos.
Ao menos nesse momento processual, a situação exige que se
aguarde o ingresso da recorrida no processo, oportunizando-a o exercício
do contraditório, e a dilação probatória.
3. Por todo o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.